Tribunal: TJSP
Processo: 2064153-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido por despacho – Interposição de agravo interno – Recurso prejudicado em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido por despacho – Interposição de agravo interno – Recurso prejudicado em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência da exequente – Descabimento - A medida requerida pela agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não conduz ao recebimento do crédito – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2064153-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é agravante
BUNGE FERTILIZANTES S/A, são agravados TIAGO FERREIRA DE SOUZA e
MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064153-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30662
2
Agravo Interno Cível no 2064153-13.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Bunge Fertilizantes S/A
Agravados: Tiago Ferreira de Souza e outro
Juíza: Marcela Papa Paes
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Voto 30662
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
DOS EXECUTADOS
INDEFERIMENTO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido por
despacho
Interposição de agravo interno

Recurso prejudicado em razão da análise do
mérito do agravo de instrumento.
-
Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados
através da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB) - Insurgência da exequente

Descabimento
-
A
medida
requerida
pela
agravante não se mostra proporcional e razoável
ao cenário da presente demanda - Ausência de
bens dos executados para fazer frente à
execução, não se justificando, assim, medida que
não conduz ao recebimento do crédito Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido. Agravo
interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 44/45 que, na execução de
título extrajudicial1 ajuizada por Bunge Fertilizantes S/A em face de
Tiago Ferreira de Souza e Márcio Ferreira de Souza, indeferiu o
pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
A
agravante recorre buscando a
reforma integral da decisão sustentando que a medida busca dar
1 Valor da causa: R$ 785.399,96, em julho de 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064153-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30662
3
efetividade à execução e conta com o devido amparo legal, diante do
esgotamento da possibilidade de localização de bens dos executados.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a apresentação de contraminuta por ausência de
prejuízo aos agravados.
A agravante interpôs agravo interno
contra a decisão de fl. 735, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ativo.
É o relatório.
Diante do julgamento do mérito do
agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno.
O recurso não merece guarida.
O artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil dispõe que o Juiz determinará todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária.
Os artigos 8o e 805 do mesmo diploma
legal preveem que o Juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve
promover a dignidade humana e observar a proporcionalidade e
razoabilidade e que deverá conduzir a execução pelo modo menos
gravoso para o executado.
O
fato
de
o
Magistrado
poder
determinar medidas atípicas visando à quitação do débito não justifica
o deferimento de medidas extrapolam os limites da lide, tais como a
requerida pela agravante.
Neste passo, a medida requerida pela
agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da
presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064153-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30662
4
Acresça-se que, como bem apontado
pela própria agravante, não foram localizados bens suficientes para
fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não
conduz ao recebimento do crédito.
A
propósito,
seguem
precedentes
desta Colenda Câmara de Direito Privado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cheque. Ação monitória
iniciada há duas décadas sem sucesso por falta de bens.
Adoção de todas medidas possíveis para realização judicial
do crédito (Bacenjud, Renajud, Infojud, protesto da dívida,
Secretaria da Fazenda Estadual, Receita Federal) sem
sucesso. Pedido acautelatório de registro na Central
Nacional
de
Indisponibilidade
de
Bens
(CNIB).
Inadmissibilidade. Medida acautelatória que só se revela
eficaz quando a execução se faz contra devedor solvente ou
sobre quem haja fundada suspeita de ocultação patrimonial.
Recurso não provido. Para que a medida cautelar tenha
realmente sua razão de existir, o credor deve comprovar
minimamente que o devedor é de fato "solvente" ou que, ao
menos, haja uma fundada suspeita de que o seja, caso
contrário a inutilidade e o abarrotamento dos cadastros com
medidas inúteis só farão prejudicar a esperada celeridade
daqueles que efetivamente detém fundadas razões para
requerê-las”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095945-19.2019.8.26.0000;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro:
19/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064153-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30662
5
“MONITÓRIA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR MEIO
DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS CNIB MANUTENÇÃO A providência pretendida
pela
exequente
consiste
em
medida
excepcional
e
contraproducente, que sequer garante a satisfação do débito.
Recurso desprovido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232017-47.2018.8.26.0000;
Relator: Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
Posto isso, nega-se provimento ao
agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
MARINO NETO
Relator